Tribunal: CARF
Processo: 11831.000311/00-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.000311/00-59
ACÓRDÃO
1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E FIBRIA CELULOSE S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE RECONHECEU CRÉDITO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO.
CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto no Acórdão recorrido que incorreu em
erro material ao reconhecer crédito acima do requerido pelo sujeito
passivo, hipótese que os Embargos de Declaração são acolhidos com
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto no r. Acórdão para
reconhecer adicionalmente o crédito de R$ 88.506,83.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se Embargos de Declaração do Titular da Unidade da Administração Tributária
em razão de vício, decorrente de lapso manifesto no Acórdão no 1301-000.220 (fls. 429/434),
proferido por esta Turma, em sessão de 05.11.2009, que foi materializado com a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DIRF EM
NOME DA INCORPORADA.
Comprovada em parte a existência de retenções de imposto de renda na fonte
por aplicações financeiras após o evento sucessório, tendo a instituição financeira
emitido DIRF em nome da empresa incorporada, tais retenções pertencem de
pleno direito à sucessora. Assim, deve ser reconhecido o direito creditório
correspondente no saldo negativo de IRPJ ao final do período de apuração.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
2.

Adota-se o relatório efetuado no Despacho de lavra do Delegado da Unidade da RFB
em Salvador (fls. 529/531), que descreve de forma concisa e clara a situação processual:
O presente processo foi iniciado em 25/02/2000 com apresentação do Formulário
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” (fls. 02) no valor de R$ 3.057.131,13. Através do
Processo no 11831.000311/00-59 houve o protocolo de um outro Formulário
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” (fls. 02 do processo) no valor de R$ 2.391.497,11. Por
tratar do mesmo crédito, o Processo no 11831.000630/00-37 foi juntado por
apensação ao presente processo e o crédito controlado como pleiteado passou a
ser R$ 3.057.131,13. + R$ 2.391.497,11 = R$ 5.448.628,24.
O pedido foi indeferido e as compensações não homologadas pela DIORT/DERAT-
SP (fls.155 a 160). Houve a apresentação de Manifestação de Inconformidade, na
qual o contribuinte pleiteou “o provimento do presente recurso, reformando-se o
r. despacho decisório recorrido, a fim de que sejam deferidas as restituições e
homologados os pedidos de compensação pleiteados (grifo nosso), como medida
de JUSTIÇA!”.
Mediante o Acórdão no 16-10.790 – 3a Turma da DRJ/SPO (fls. 322 a 328) houve o
deferimento parcial do pedido no valor de R$ 5.360.121,41 que homologou as
compensações até o limite do crédito.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
3
Assim, considerando-se que o valor originalmente pleiteado (conforme pedido
apresentado pelo contribuinte) foi de R$ 5.448.628,24 e houve o deferimento
parcial pela DRJ de R$ 5.360.121,41, restaria em discussão no processo tão
somente o valor de R$ 88.506,83.
Houve a apresentação de Recurso Voluntário (fls. 350 a 358), cujo pedido
transcreve-se a seguir:
“Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o
provimento do presente recurso, reformando-se o despacho decisório
recorrido, a fim de que seja reconhecido in totum o direito creditório da
Recorrente e seja anulado o débito atualizado de R$ 382.350,63 (trezentos
e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos),
cobrados nos autos do processo administrativo no 11831.000630/00-37.”
Por meio da Resolução no 105-1.356, fls. 403 a 411, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, que foi realizada nos termos da Informação Fiscal
DERAT/DIORT/EQPIR-PJ, fls. 448 a 450.
Mais adiante, em manifestação acerca da diligência, fls. 455, o contribuinte repete
praticamente os termos do pedido feito no recurso voluntário.
Para grande surpresa, quando do julgado do Recurso Voluntário, observa-se, a
teor do Acórdão no 1301.00.220 (fls. 457 a 462 – incompleto - corrigido para fls.
500 a 510) um provimento parcial para reconhecer o direito creditório de R$
2.192.383,49 adicionalmente aos R$ 5.360.121,41 já reconhecidos em primeira
instância, com que o direito creditório reconhecido totaliza R$ 7.552.504,90. Isto
é, valor muito além do objeto da lide, qual seja R$ 88.506,83 (diferença entre o
Pedido de Restituição de R$ 5.448.628,24 e o valor reconhecido pela primeira
instância - R$ 5.360.121,41).
Sendo assim, tem-se, em resumo, a seguinte situação:
1) Pedido de Restituição Total = R$ 5.448.628,24, sendo R$ 3.057.131,13
(formulário de fls. 02 deste processo no 11831.000311/00-59, mais R$
2.391.497,11 em outro formulário de pedido de restituição (fls. 02 do processo no
11831.000630/00-37). Os processos estão apensados.
2) Reconhecimento Parcial pela DRJ = R$ 5.360.121,41
3) Portanto, pendente de reconhecimento pelo CARF = R$ 88.506,83
4) Crédito reconhecido pelo CARF, além do reconhecido pela DRJ = R$
2.192.383,49.
5) Assim, concluir-se-ia que o contribuinte pediu restituição no valor de R$
5.448.628,24 e, ao se considerar julgamento final, estaria recebendo R$
7.552,504,90, maior, inclusive, que o saldo negativo apontado na DIPJ, apesar de
não ter sido objeto totalmente do pedido de restituição, que é de R$
7.311.984,18.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
4
Importante destacar que, diante do que foi exposto, foi criada uma situação
bastante inusitada para fins de implementação da decisão do CARF.
De fato, ao considerar-se os valores cadastrados nos sistemas de controle de
crédito da RFB, reforce-se, fundados nos pedidos de restituição e compensação
apresentados pelo contribuinte, deveríamos adicionar como reconhecido (no
máximo) o valor de R$ 88.506,83 e, ainda assim, concluiríamos que esse crédito
seria insuficiente para liquidar os débitos remanescentes, cuja compensação não
fora homologada com o crédito reconhecido pela DRJ.
Por outro lado, se considerarmos o valor reconhecido pelo CARF, liquidaríamos os
débitos objeto de compensação, mas deveríamos devolver ao contribuinte valor
de restituição que, salvo melhor juízo, não foi objeto de pedido pelo contribuinte.
3.

O Presidente desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
acolheu os Embargos como inominados, nos termos do art. 1171 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023. (fls. 534/537)
4.

O relator do r. Acórdão, Conselheiro Waldir Veiga Rocha, não mais integra esse
colegiado, razão pelas qual os embargos foram submetidos a novo sorteio, pela Divisão de Sorteio
e Distribuição da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos.
5.

É o relatório.

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro
designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
5
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Admissibilidade dos Embargos Inominados
6.

Como referido, o r. Acórdão reconheceu como crédito adicional o valor de R$
2.192.383,49, quando o valor que permanecia em litígio recursal era R$ 88.506,83.
7.

Dessa forma, ratifica-se o Decidido no Despacho de Admissibilidade, que acolheu os
embargos como inominados, em razão de lapso manifesto no Acórdão no 1301-00.220, não
submetendo ao prazo de cinco dias, previsto no art. 116 do RICARF.

Mérito
8.

A voto da r. decisão analisou os valores retidos na fonte para fins de determinação
do saldo negativo do ano-calendário 2000, no valor de R$ 7.311.984,18. A questão pendente no
momento do julgamento do Recurso Voluntário se referia a retenção não validada pela DRJ,
referente a fonte pagadora Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, no valor de
R$ 1.698.104,94.
9.

Com base na diligência, o valor da retenção foi validado.
10.

Em razão de ausência de comprovação, não foi aceito o valor retido pela Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 109.580,00.
11.

A conclusão do voto foi por reconhecer o direito creditório de R$ 2.192.383,49
adicionalmente aos R$ 5.360.121,41 já reconhecidos em primeira instância, com o que o direito
creditório reconhecido totaliza R$ 7.552.504,90.
12.

Como trazido pelo Titular da Unidade da RFB, o presente processo foi iniciado em
25/02/2000 com apresentação do Formulário “PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” (fls. 02) no valor de R$
3.057.131,13. Através do Processo no 11831.000311/00-59 houve o protocolo de um outro
Formulário “PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” (fls. 02 do processo) no valor de R$ 2.391.497,11. Por tratar
do mesmo crédito, o Processo no 11831.000630/00-37 foi juntado por apensação ao presente
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
6
processo e o crédito controlado como pleiteado passou a ser R$ 3.057.131,13. + R$ 2.391.497,11 =
R$ 5.448.628,24.
13.

De fato, consta do Relatório de lavra da Divisão de Orientação e Análise Tributária
da DERAT/SP, os pedidos de restituição no 11831.000630/00-37 e no 11831.000311/00-59
(presente processo), são de R$ 2.391.497,11 e R$ 3.057.131,13, respectivamente (fls. 64), que
montam em R$ 5.448.628,24.
14.

Consta ainda que a DRJ reconheceu o valor de R$ 5.360.121,41 (fls. 314/320).
15.

Registre-se, ainda, que o valor do saldo negativo no ano-calendário 1999 declarado
pelo sujeito passivo é de R$ 5.021.846,43, conforme extrato da DIPJ200, em específico na Ficha
13, onde é demonstrado o cálculo do IR sobre o Lucro Real (fls. 416), que foi entregue em
29.10.1999 (fls. 412). O referido extrato foi juntado durante o procedimento de diligência
determinado pela Resolução no 105-1.356 (fls. 383/391).
16.

Concluiu a autoridade responsável pelo procedimento de diligência por ratificar
parte das retenções, que são suficientes para confirmar o saldo negativo declarado, de R$
5.021.846,43, destaca-se o seguinte trecho (fls. 420/422):
3.1. Conforme se observa na informação do sistema Sief-Dirf às 395, o total do
crédito de Imposto de Renda Retino na Fonte alcança o montante de R$
7.006.560,92, enquanto que o total informado pelo contribuinte Celpav na Ficha
13 – Cálculo de IR sobre o Lucro Real na DIPJ de encerramento, a título de IRRF, é
de R$ 5.021.846,43.
3.2. Dessa forma, observando-se que montante informado pelo sistema Sief-Dirf,
após incorporação, é de R$ 1.771.327,58, conclui-se que não foram utilizados pela
empresa Celpav recursos após sua extinção.
17.

Verifica-se, pois, que a lide, conforme consta no relatório da Resolução no 105-
1.356, versa sobre pedido de restituição do IRRF, não foi, portanto, tratado como saldo negativo.
Por essa razão, não deve ser alterada, no âmbito da análise dos embargos inominados, a
fundamentação jurídica das decisões anteriores, mas apenas, corrigir inexatidão material devida a
lapso manifesto do r. Acórdão.
18.

Diante do exposto, assiste razão ao Titular da Unidade da RFB, que aduz não ser
possível ao CARF reconhecer crédito em valor superior ao pleiteado. Assim, como restava tão
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.029 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000311/00-59
7
somente o valor de R$ 88.506,83 não reconhecido, isto é, a diferença entre o total requerido (R$
5.448.628,24) e o valor reconhecido pela DRJ (R$ 5.360.121,41).
Dispositivo
19.

Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos Inominados, COM EFEITOS
INFRINGENTES, para sanar o lapso manifesto no r. Acórdão para reconhecer adicionalmente o
crédito de R$ 88.506,83.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 545
DF CARF MF
Original